Tribunal: TJMT
Processo: 1005584-88.2024.8.11.0040
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005584-88.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO MARCELINO GOMES SOARES - CPF: 043.530.425-99 (APELANTE), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), ARNALDO DE ALMEIDA CARDOSO - CPF: 742.678.339-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA SALES DE OLIVEIRA - CPF: 052.096.532-93 (TESTEMUNHA), SUZANA RODRIGUES DE ABREU - CPF: 031.946.491-16 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL PREENCHIDOS. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
pelo réu,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso,
que o

condenou

pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03), à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.
O
apelante
requer a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, com base no art. 44 do Código Penal ou, subsidiariamente, a concessão
do
sursis
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz sentenciante deixou de fundamentar a não concessão da substituição da pena ou
do
sursis
, o que viola o dever constitucional de motivação das decisões judiciais (CF/1988, art. 93, IX) e o disposto no art. 59, IV, do Código Penal.

O réu preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal, sendo: (i) pena inferior a quatro anos; (
ii
) crime cometido sem violência ou grave ameaça; (
iii
) ausência de reincidência; (
iv
) circunstâncias judiciais favoráveis.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, atendidos os requisitos legais, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é medida obrigatória e direito subjetivo do réu.

Diante da substituição da pena, resta prejudicado o exame do pedido subsidiário de
concessão
do

sursis
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O juiz deve fundamentar expressamente a não aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Preenchidos os requisitos do ar
t. 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é direito subjetivo do réu.

A omissão sobre a substituição da pena afronta o dever de motivação e, satisfeitos os requisitos legais, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP,
arts
. 44, incisos I a III e § 2º, e 59, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
2408515/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024,
DJe
06.01.2025; STJ, HC 513.245/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.08.2019,
DJe
20.08.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto po
r
R
odrigo

M
arcelino
G
omes
S
oares
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que, nos autos da ação penal n. 1005584-88.2024.8.11.0040, condenou o apelante pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03), à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, o apelante não questiona a condenação em si,
apenas
que o juízo sentenciante deixou de analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.
Argumenta que, preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, a substituição da pena é direito subjetivo do réu. Subsidiariamente, requer a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (
sursis
).

O Ministério Público
já

em contrarrazões, manifestou-se pelo provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo
Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de a
dmissibilidade, dele conheço.

Segundo a denúncia, no dia 18 de abril de 2024, por volta das 07h30min, na residência localizada à Rua
Topazio
, em Sorriso/MT, o denunciado
Rodrigo Marcelino Gomes Soares
foi encontrado na posse de uma pistola Taurus PT 580 HC plus calibre .38, número de série KGM 93117, um revólver Taurus calibre .38 com numeração suprimida, 19 munições intactas de calibre .38 e um carregador para calibre .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Feitas tais considerações, passo à análise da tese defensiva.

A defesa sustenta que a sentença deixou de apreciar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, limitando-se a delegar tal avaliação ao juízo da execução, nos seguintes termos:
Deixo eventual substituição da pena, detração e/ou sursis ao Juízo da Execução quando da eventual execução da pena
, sem apresentar fundamentação específica.

Assiste razão à defesa.

O art. 59, inciso IV, do Código Penal estabelece que o juiz, considerando os elementos do caso concreto, deve avaliar a adequação da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, quando cabível. A omissão quanto a essa análise configura afronta ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

No caso dos autos, verifica-se que o réu foi condenado à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. O juízo sentenciante não apresentou qualquer justificativa para a não aplicação da substituição da pena, mesmo diante de elementos favoráveis à sua concessão.

Tal omissão configura violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, bem como ao disposto no artigo 59, IV, do Código Penal.

Examinando os requisitos do art. 44 do Código Penal, verifica-se que todos estão preenchidos: (i) A pena aplicada é inferior a quatro anos; (
ii
)
o
crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03 não envolve violência ou grave ameaça; (
iii
) Não há registro de reincidência ou antecedentes desabonadores, conforme reconhecido na própria sentença; e (
iv
) As circunstâncias judiciais foram avaliadas como neutras ou favoráveis, o que levou à fixação da pena-base no mínimo legal.

Na análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o juízo sentenciante considerou todas as circunstâncias como neutras ou favoráveis ao réu, tanto que fixou a pena-base no mínimo legal, o que atende ao requisito do inciso III do artigo 44 do Código Penal.

Ademais, o apelante confessou a prática delitiva, o que foi reconhecido como atenuante na sentença, embora não tenha gerado redução da pena por já estar no mínimo legal.

Nesse contexto, preenchidos todos os requisitos legais, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é direito subjetivo do réu, não podendo o juiz deixar de aplicá-la sem fundamentação idônea,
tal como fez no caso sub judice
.

Sobre o tema,
Superior Tribunal de Justiça
possui jurisprudência
pacífica no sentido de que, preenchidos os requisitos legais, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é obrigatória
, conforme precedentes que cito:

(...)
Diante da pena final inferior a 4 anos, a primariedade do réu e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser fixado o regime aberto, nos termos do art.
33
,
§ 2º
, c, do
Código Penal
, além de ser autorizada a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, conforme o art.
44
do
Código Penal
. (STJ -
AREsp
: 2408515 SP 2023/0242968-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/01/2025)
.

APELAÇÃO CRIMINAL - USO DE DOCUMENTO FALSO - PENA - RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA COMO DEVER LEGAL DO JUIZ E DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO - FACULDADE DE ESCOLHA QUE NÃO RECAI SOBRE O APENADO. -
Uma vez preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, é dever do juiz e direito subjetivo do acusado a devida conversão
, não cabendo a faculdade de escolha de qual pena a cumprir - privativa de liberdade ou restritiva de direitos - ao réu. Doutrina e Precedentes.

(TJ-MG - APR: 10091150011020001 Bueno Brandão, Relator.: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 12/11/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/11/2020)

(...)
Preenchidos os requisitos legais do art.
44
do
Código Penal
, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
(...) (
HC 513.245/SP
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 13/08/2019,
DJe
20/08/2019).

Assim, preenchidos os
requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelo art. 44 do Código Penal, mostrando-se adequada e suficiente
pena
restritivas de direitos

promovo substituição por elas da pena privativa de liberdade imposta na sentença, ficando a cargo
do juízo
da execução
a definição das medidas e condições
. Em consequência, resta prejudicada a apreciação do pedido subsidiário de concessão
do
sursis
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação
interposto
por
Rodrigo Marcelino Gomes Soares

e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
p
ara
reformar a sentença e substituir a pena privativa de liberdade
por restritivas
de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025